Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARTILHA DE BENS. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA, CUSTAS E EMOLUMENTOS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS. BOA-FÉ OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE DAS PARTES. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido exordial consistente na condenação do réu ao pagamento do valor de R$1.687,19, referente as despesas necessárias para a lavratura da escritura pública decorrente de divórcio consensual do réu.
2. Nas razões do recurso, relata que prestou serviços advocatícios ao réu e sua ex-cônjuge, como “Interveniente Assistente” para a lavratura da escritura pública de partilha. Alega que adiantou valores inerentes à formalização do ato.
3. Aduz que efetuou o pagamento das despesas referentes: (i) aos emolumentos da escritura (R$ 1.672,62); (ii) à certidão de casamento atualizada (R$ 8,20); à certidão de ônus do imóvel objeto da partilha (R$ 11,70); e, ao estacionamento (R$ 6,37). Narra que o recorrido não efetuou o ressarcimento das despesas relacionadas, razão pela qual, requer a reforma da sentença para julgar procedentes o pedido constante na inicial.
4. Na espécie, desnecessário comprovar a contratação dos serviços advocatícios do autor, visto que não se trata de cobrança de honorários advocatícios, mas, tão somente, dos valores pagos pelo autor/advogado inerentes às despesas necessárias à lavratura da escritura pública.
5. Logo, não há como acolher a tese do réu de inexistência de contratação dos serviços advocatícios ou, ainda, que o autor foi contratado apenas por sua ex-esposa. Isso porque, consta na “escritura pública de partilha em virtude de divórcio consensual” (ID 22271269), que o autor, com poderes para representar ambos os ex-cônjuges, atuou como único “Interveniente Assistente” na lavratura da escritura.
6. Desse modo, ainda que apenas a ex-esposa tenha contratado e efetuado o pagamento dos honorários advocatícios, a análise da escritura (ID 22271269), bem como do teor do e-mail de ID 22271298, permite concluir que não houve qualquer objeção do réu quanto à atuação do advogado. Em verdade, observa-se a conduta diligente do autor durante os atos para lavratura da escritura, porquanto menciona que houve uma conversa que resultou em um acordo o qual foi reduzido à termo (minuta da partilha) pelo autor que, inclusive, figurou como único interveniente assistente na lavratura.
7. Para além disso, não é crível atribuir ao autor/advogado a responsabilidade pelos os custos necessários para a lavratura da escritura pública de partilha decorrente do divórcio consensual do réu com sua ex-esposa.
8. No mesmo sentido, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Resolução n.o 2/2015, em seu artigo 48, §3o, dispõe que: “O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente”. (Grifo)
9. O que se infere de tal dispositivo é que, na ausência de disposição contratual em contrário, presume-se que o pagamento das custas e emolumentos deve ser ressarcido pelo cliente. O mesmo não se aplica ao valor dispendido com o estacionamento, o qual necessita de previsão contratual expressa, o que não se verifica no caso concreto.
10. Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases, devendo os contratantes agir de acordo com os padrões de lealdade e confiança (arts. 113 e 422, do Código Civil).
11. Diante disso, embora o réu afirme que não firmou contrato com o autor, bem como que não se comprometeu a pagar os referidos valores, não poderá se eximir da responsabilidade de arcar com os valores referentes (i) aos emolumentos da escritura (R$ 1.672,62); (ii) à certidão de casamento atualizada (R$ 8,20); e, à certidão de ônus do imóvel objeto da partilha (R$ 11,70), necessários a lavratura da escritura pública de partilha decorrente do divórcio consensual do réu com sua ex-esposa.
12. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para condenar o réu no pagamento da quantia de R$ 1.692,52, referente ao valor adiantado pelo autor para pagamento dos emolumentos da escritura da certidão de casamento atualizada, da certidão de ônus do imóvel objeto da partilha, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu na obrigação de ressarcir ao autor o valor de R$ 1.692,52, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Sentença mantida nos demais termos.
14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.